Tribunal: TJSP
Processo: 1502949-26.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2015. A sentença extinguiu o processo e deve ser mantida. No caso, a municipalidade, instada a se manifestar nos autos sobre o cumprimento do acordo de parcelamento, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias. Novamente intimada pelo juízo para sanar a aludida inconsistência, desta vez, no prazo de 5 (cinco) dias, permaneceu estática e deixou

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2015. A sentença extinguiu o processo e deve ser mantida. No caso, a municipalidade, instada a se manifestar nos autos sobre o cumprimento do acordo de parcelamento, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias. Novamente intimada pelo juízo para sanar a aludida inconsistência, desta vez, no prazo de 5 (cinco) dias, permaneceu estática e deixou transcorrer in albis o prazo de manifestação. Inequívoca, pois, a configuração do abandono de causa, a teor do que dispõe o art. 485, III, § 1o do CPC/15. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502949-26.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada SELMA LUCIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502949-26.2017.8.26.0066 -Voto no 33017
2
Voto no 33017
Comarca: Barretos
Apelante: Município de Barretos
Apelado: Selma Lucia da Silva
Juiz sentenciante: Cláudio Bárbaro Vita
Ementa: Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2015. A
sentença extinguiu o processo e deve ser mantida. No caso, a
municipalidade, instada a se manifestar nos autos sobre o
cumprimento do acordo de parcelamento, quedou-se inerte por
mais de 30 (trinta) dias. Novamente intimada pelo juízo para sanar
a aludida inconsistência, desta vez, no prazo de 5 (cinco) dias,
permaneceu estática e deixou transcorrer in albis o prazo de
manifestação. Inequívoca, pois, a configuração do abandono de
causa, a teor do que dispõe o art. 485, III, § 1o do CPC/15. Nega-se
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Barretos contra sentença proferida nos autos da execução fiscal
ajuizada em face de Selma Lucia da Silva, pela qual foi julgada
extinta a pretensão executiva de créditos tributários relativos ao IPTU
(2013 a 2015), sob o fundamento de abandono de causa, com fulcro
no artigo 485, III, §1o do CPC (fls. 34/35).
Em suas razões recursais, a municipalidade sustentou, em
breve síntese, a inocorrência de inércia processual, ao passo que
promoveu diligências com o propósito de satisfação do crédito
tributário exigido. Ademais, alegou a inobservância da intimação
pessoal, por oficial de justiça, medida imperiosa antes de ser
decretado o abandono de causa. Postulou a anulação da sentença e,
por consequência, o prosseguimento do feito em seus ulteriores
termos (fls. 38/44).
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502949-26.2017.8.26.0066 -Voto no 33017
3
É o relatório.
No caso, a municipalidade, instada a se manifestar nos
autos sobre o cumprimento do acordo de parcelamento noticiado nos
autos, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias (fls. 26/29).
Novamente intimada pelo juízo para sanar a aludida
inconsistência, desta vez, no prazo de 5 (cinco) dias, permaneceu
estática e deixou transcorrer in albis o prazo de manifestação (fls.
29/33).
Inequívoca, pois, a configuração do abandono de causa, a
teor do que dispõe o art. 485, III, § 1o do CPC/15:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias.” (grifo nosso).
Nesse contexto, vale ressaltar a devida observância do
juízo ao disposto no artigo 485, § 1o do CPC/15, inclusive, no que se
refere à intimação fazendária pessoal, já que com o advento da Lei
11.419/06, que discorre sobre a informatização do processo judicial,
as intimações on line, em portal eletrônico próprio, são consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502949-26.2017.8.26.0066 -Voto no 33017
4
pessoais (art. 5o, § 6o).
Ressalte-se, em complemento, que o exequente não nega
estar cadastrado na forma do artigo 2o da referida Lei 11.419/06 e
também não trouxe qualquer dado ou elemento capaz de demonstrar
a ocorrência de irregularidades no portal eletrônico deste Tribunal.
O próprio artigo 183, §1o do CPC/15 admite a possibilidade
de intimação pessoal fazendária, por três modalidades, dentre as
quais a eletrônica, tal como materializado na hipótese retratada nos
autos.
Portanto, cumpridas as formalidades legais e processuais,
de rigor a extinção dos autos pelo abandono de causa.
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas e imprescindíveis à solução do caso, sendo desnecessária
a citação numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer,
DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora